Tribunal: CARF
Processo: 10730.011540/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.011540/2008-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.044 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MARIA FELISBELA ESTEVES FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade da RFB de origem anexe
aos autos a DIRF apresentada pela TIM Celular S/A informando a contribuinte como
beneficiária, no ano-calendário 2005, de forma a ratificar ou não os dados do comprovante de
rendimentos de fl.10. Posteriormente, a contribuinte deve ser cientificada da diligência realizada
e do seu resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da informação fiscal
produzida.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2005, constituído
em decorrência da apuração de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, de
modo que o crédito restou apurado no montante total de R$ 6.797,50 (fls. 4/7).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 5, a
autoridade fiscal constatou a realização de compensação indevida do imposto de renda retido na
fonte pelo titular no valor de R$ 4.602,86, referentes à fonte pagadora Tim Celular S.A., haja
vista que o imposto teria sido retido no montante de R$ 16.568,30 e acabou sendo declarado pela
contribuinte no montante R$ 21.171,16.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10730.011540/2008-93
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.044 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011540/2008-93

A contribuinte foi devidamente intimada da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 2 em que suscitou, em síntese, que teria cometido uma
falha quando do preenchimento da Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário de 2005, bem
como não teria agido de má-fé, razão pela qual protestou pela insubsistência do lançamento
tributário.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância apreciar a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 21/23, a 13a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro – RJ entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se observa da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. ERRO DE PREENCHIMENTO.
A simples alegação de erro de preenchimento da declaração de ajuste anual, na qual seja
indicado imposto de renda retido na fonte em valor superior ao efetivamente retido pela
fonte pagadora, não acarreta a dispensa do tributo devido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
A contribuinte foi notificada do resultado da decisão de 1a instância em
09/02/2012 (fls. 27) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 29/34, protocolado em
08/03/2012.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que a manifestação seja apreciada.
É o relatório.

Voto

De início, registre-se que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do
prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os pressupostos de
admissibilidade recursal, sendo que, para o momento, a conversão do julgamento do recurso em
diligência se revela como medida mais razoável e adequada, nos termos do que dispõe o artigo
29 do referido Decreto no 70.235/721.
O presente caso versa sobre a apuração de compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte pelo titular, no montante de R$ 4.602,86, referentes à fonte pagadora Tim
Celular S.A., haja vista que o imposto teria sido retido no montante de R$ 16.568,30 e acabou
sendo declarado pela contribuinte no montante R$ 21.171,16, conforme se verifica da Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 5.
A propósito, faz-se necessário elencarmos, aqui, as alegações formuladas no
recurso voluntário até para entender o contexto e os motivos pelos quais a diligência se mostrou

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.044 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011540/2008-93

como medida mais razoável para o momento. A recorrente sustenta, em síntese, as seguintes
alegações:
(i)
Que, no caso, existiu um duplo erro, uma vez que tanto o valor do imposto
retido foi informado a maior no montante de R$ 21.171,16, quando o
correto a ser informado a título de imposto retido na fonte seria R$
16.568,30, como, também, a autoridade fiscal levou em conta uma base de
cálculo de renda tributável a maior no valor R$ 103.086,06, quando, no
caso, o correto seria o montante de R$ 87.298,68, sendo que, ao fazê-lo, a
autoridade acabou constituindo um crédito indevido e a maior, a seu favor,
violando, assim, o artigo 147, § 2o do Código Tributário Nacional;
(ii)
Que nos termos do artigo 147, § 2o do Código Tributário Nacional, “os
erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir revisão adequada”;
e
(iii)
Que de acordo com o artigo 149, inciso I, IV e IX do Código Tributário
Nacional, o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa quando a lei assim o determine, quando se comprove erro
ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória e/ou quando se comprove que, no
lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade
administrativa que o efetuou ou omissão, pela mesma autoridade, de ato
ou de formalidade essencial.
Pelo que se pode observar, desde a apresentação da impugnação de fls. 2 que a ora
recorrente vem sustentando que, quando da constituição do crédito tributário, a autoridade fiscal
levou em conta uma base de cálculo de renda tributável a maior e, ao fazê-lo, acabou
constituindo um crédito indevido e a maior, sendo esse o motivo pelo qual a contribuinte vem
solicitando a alteração do rendimento vinculado ao Imposto de Renda Retido na Fonte o qual foi
glosado.
De fato, é de se reconhecer que a alteração dos rendimentos está afeta ao
lançamento, sem contar que, no caso, não se trata de uma fonte pagadora diversa, de modo que,
em tese, seria cabível a revisão dos rendimentos vinculados ao IRRF lançado.
Por outro lado, destaque-se, ainda, que a autoridade julgadora de 1a instância
acabou não entendendo o pedido tal qual restou formulado na impugnação no que diz com a
revisão dos rendimentos vinculados ao IRRF lançado e, assim, acabou não se manifestando
adequadamente.
Tendo em vista que o processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da
verdade material, entendo por converter o julgamento em diligência, nos termos do artigo 29 do
Decreto no 70.235/72, para que a DIRF seja juntada aos autos, de forma a confirmar se os dados
do comprovante juntados estão corretos.
Por essa razões, faz-se necessário que a unidade da Receita Federal do Brasil
adote as seguintes providências:
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.044 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011540/2008-93

(i)
Junte-se aos autos a Declaração de Imposto Retido na Fonte - DIRF
apresentada pela TIM Celular S.A, CNPJ 04.206.050/0001-80, informando
a contribuinte como beneficiário, no ano-calendário de 2005;
(ii)
Confirme-se se os dados discriminados na DIRF correspondem aos dados
relativos à renda tributável no valor de R$ 87.298,68, tal qual restou
discriminada no comprovante de fls. 10; e
(iii)
Intime-se, ao final, a contribuinte do resultado da diligência para que possa
se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender por bem.
Conclusão

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e converter
o julgamento em diligência com fundamento no artigo 29 do Decreto no 70.235/72 para que a
autoridade preparadora adote as respectivas providências acima discriminadas e, ao final,
conceda à contribuinte a oportunidade de se manifestar a respeito do resultado da diligência no
prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender por bem.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital